Tribunal: TJES
Processo: 5005704-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL MOREIRA DAMIAO

AGRAVADO: TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DE TERCEIRO OFERECIDO EM GARANTIA – CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADA PELO PROPRIETÁRIO – RECUSA DO CREDOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA
PREVISTA NO ART. 835 DO CPC/20015
–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL – ESCOPO DA EXECUÇÃO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Embora não se desconheça a possibilidade de ser determinada a penhora de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide, desde que haja expressa anuência deste – a qual restou comprovada no caso concreto – não podemos perder de vista que a constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por se encontrar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (CPC/2015, art. 835, I), deve, sempre que possível, ser preservada, a fim de satisfazer o crédito em execução de maneira mais célere.

2)
Inexiste situação excepcional que justifique a inobservância da gradação legal, por considerar incomprovada informação essencial acerca do real valor de mercado do imóvel, porquanto singelamente noticiado pelo executado que estaria avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fundando-se, ao que tudo indica, em avaliação unilateral. Sobredita quantia, se de fato corresponde ao atual valor de mercado do bem imóvel, é inferior ao montante executado, que estaria atualmente em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme cálculos da sociedade de advogados exequente.

3)
É direito do credor empreender recusa ao bem indicado e requerer que outros sejam penhorados se verificar que é de difícil alienação, além do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o credor pode recusar o bem indicado à penhora pelo devedor quando se situar noutra Comarca, assim dificultando a sua alienação (a conferir: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 138.972/BA, relª. Minª. Diva Malerbi [Desª Convocada do TRF 3ª Região], julgado em 12/03/2013, DJe de 19/03/2013), conforme se verifica no caso concreto.

4)
Embora não se olvide que a execução deve se dar do modo menos gravoso para o executado (CPC/2015, art. 805), igualmente não pode esquecer que a finalidade precípua do processo executório é a satisfação do crédito do credor que, na espécie, se refere a verba advocatícia, a qual ostenta natureza alimentar.

5
)
O perigo de lesão grave e de difícil reparação alegado decorre da possibilidade de ocorrer a constrição de verbas salariais, o que, por si só, não justifica a pretendida aceitação do bem ofertado em garantia, haja vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de haver constrição de percentual da verba salarial de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.

6)
O executado é médico e ostenta elevada capacidade financeira, atualmente prestando serviços a várias entidades hospitalares, conforme documentação por ele acostada ao processo eletrônico. Se não bastasse, foi comprovado pela sociedade exequente que o agravante integra o quadro societário de empresas atuantes na área de saúde, como único proprietário ou sócio, o que descortina a ausência de onerosidade excessiva e, tampouco, de vilipêndio à sua dignidade, em sendo determinada pelo juiz, somente para exemplificar, a penhora de percentual sobre a sua remuneração líquida, tal qual veio a aperfeiçoar no Juízo de 1º grau – após o indeferimento do pedido de que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso – ao ser determinada pelo juiz a penhora de 30% dos vencimentos líquidos mensais do agravante, sem notícia de que este tenha se insurgido pela via recursal.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Raphael Moreira Damião
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id origem 25102535) que, em “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada por
Trindade Moreira Sociedade de Advogados
, rejeitou o bem ofertado em garantia pelo executado, por pertencer a terceira estranha à lide.

Em suas razões recursais (Id 5113047), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a decisão objurgada segue na contramão da jurisprudência e viola o disposto no art. 835, § 3º do CPC/2015, por ser perfeitamente possível a oferta de bem de terceiro para garantir a execução, mediante carta de anuência expressa do gravame, inclusive, em obediência ao princípio da menor onerosidade;
(ii)
inexistem outros bens móveis ou imóveis em seu nome, o que inviabiliza o prosseguimento da execução, sem prejuízo de seu salário, que constitui única fonte de renda para manutenção de sua vida e de sua família; e que
(iii)
na forma do art. 921, inciso II, do CPC/2015, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, conforme seria o caso, devendo ser aceito o bem oferecido ou ser suspensa a execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Versa a lide originária sobre “
ação de execução
de título extrajudicial
” intentada pela agravada
Trindade Moreira Sociedade de Advogados
, com vistas à condenação do agravante ao pagamento de verba alegadamente devida em virtude da prestação de serviços de assessoria jurídica, qual seja, de R$ 110.382,34 (cento e dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) à época da propositura da ação, em 30/08/2021 (Id origem 8845499); e, de acordo com manifestação da exequente, em 10/05/2023, o débito já alcançaria a elevada importância de R$ 200.303,16 (duzentos mil trezentos e três reais e dezesseis centavos), em sendo computada a verba honorária da lide executória (Id origem 25002072).

No que ora interessa, foi ofertado como garantia pelo executado, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ele opostos (CPC/2015, art. 919, § 1º), bem imóvel de propriedade do cônjuge – Lígia Aparecida Berge Guzzo Damião (Id origem 24220876) – que consentiu expressamente com a penhora do imóvel, a teor da “declaração de anuência” juntada ao processo eletrônico (Id origem 24221925); na sequência, instada a se pronunciar sobre o bem ofertado, a sociedade de advogados exequente manifestou a sua
recusa
, justificadamente (Id origem 25002061).

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz rejeitou o bem ofertado pelo ora agravante em garantia da execução (Id origem 25102535), com isso mantendo o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, com utilização do sistema “teimosinha”, em face do que se insurge a parte executada.

Pois bem, embora não desconheça a possibilidade de ser determinada a penhora de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide, desde que haja expressa anuência deste – a qual restou comprovada no caso concreto (Id origem 24221925) – não podemos perder de vista que
a
constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira
, por se encontrar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (CPC/2015, art. 835, I
1
), deve, sempre que possível, ser preservada, a fim de satisfazer o crédito em execução de maneira mais célere.

Em todo caso, não obstante ser prioritária a penhora em dinheiro, pode o juiz alterar a ordem de preferência legal prevista no caput,
de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(CPC/2015, art. 835, § 1º).

A meu ver, inexiste situação excepcional que justifique a inobservância da gradação legal,
a uma
, por considerar incomprovada informação essencial acerca do real valor de mercado do imóvel, porquanto singelamente noticiado pelo executado que estaria avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – cf. Id origem 24220876 – fundando-se, ao que tudo indica, em avaliação unilateral. Sobredita quantia, se de fato corresponde ao atual valor de mercado do bem imóvel, é inferior ao montante executado que, repito, estaria atualmente em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme cálculos da sociedade de advogados exequente.

A duas
, por ser direito do credor empreender recusa ao bem indicado e requerer que outros sejam penhorados se verificar que é de difícil alienação, além do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o credor pode recusar o bem indicado à penhora pelo devedor quando se situar noutra Comarca, assim dificultando a sua alienação (a conferir: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 138.972/BA, relª. Minª. Diva Malerbi [Desª Convocada do TRF 3ª Região], julgado em 12/03/2013, DJe de 19/03/2013), conforme se verifica no caso concreto.

E
a três
, porque, embora não se olvide que a execução deve se dar do modo menos gravoso para o executado (CPC/2015, art. 805), igualmente não pode esquecer que
a finalidade precípua do processo execut
ório
é a satisfação do crédito
que, na espécie, se refere a verba advocatícia, a qual ostenta natureza alimentar.

Noutras palavras: as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de modo a resguardar a sua dignidade.

Ressalto o ponto por verificar que as partes formalizaram “Termo de Acordo Extrajudicial” no dia 18/9/2018, com a previsão de pagamento da verba reconhecidamente devida pelo agravante (R$ 60.000,00) em 20 (vinte) parcelas com vencimento entre os dias 30/9/2018 e 27/4/2020, o que teria sido descumprido; diga-se de passagem, tratou-se de ajuste que visava a recomposição de anterior pacto também descumprido pelo executado, que previa o pagamento da dívida, parceladamente, entre abril de 2017 e fevereiro de 2019.

Na espécie, o perigo de lesão grave e de difícil reparação alegado decorre da possibilidade de ocorrer a constrição de verbas salariais, o que, por si só, não justifica a pretendida aceitação do bem ofertado em garantia, tendo em vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de haver constrição de percentual da verba salarial de modo a garantir a efetividade do processo,
desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família
2
.

Ainda na análise das circunstâncias

do caso concreto (CPC/2015, art. 835, § 1º), verifico que o executado é médico e ostenta elevada capacidade financeira, atualmente prestando serviços a várias entidades hospitalares, conforme documentação por ele mesmo acostada ao processo eletrônico que tramita no Juízo de 1º grau (cf., Id’s origem 24869392, 24869384 e 24220901).

Não bastasse, foi comprovado pela sociedade exequente que o agravante integra o quadro societário de empresas atuantes na área de saúde, como único proprietário ou sócio (Id origem 25189176), o que descortina a ausência de onerosidade excessiva e, tampouco, de vilipêndio à sua dignidade, em sendo determinada pelo juiz, tão somente para exemplificar, a penhora de percentual sobre a sua remuneração líquida, tal qual veio a aperfeiçoar no Juízo de 1º grau – após o indeferimento do pedido de que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso –
ao ser determinada pelo juiz a penhora
de 30% dos vencimentos líquidos mensais do agravante
(Id origem 29566690), sem notícia de que este tenha se insurgido pela via recursal.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

________________________________

1
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

2
“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.